Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTACIONAMENTO. FURTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR. INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.

2. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

3. Nos termos da Súmula 130 do STJ, “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

4. No entanto, para que ocorra a reparação material, deve a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de indeferimento do pedido.

5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

6. Estando ausente qualquer comprovação do dano material e tendo como inexistente os fatos narrados na inicial, não há que falar em configuração de danos morais.

7. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}